Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012683-11.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: VALENTINA BEATRIZ CAMPOS FIGUEIREDO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela infante Valentina Beatriz Campos Figueiredo, com 02 anos de idade à época da propositura da ação, representada por sua genitora Thais Thayane de Campos, que determinou ao agravante que proceda a imediata matricula da criança no ensino infantil na modalidade creche, próxima a sua residência, fornecendo o devido transporte escolar, caso necessário.
Sustenta a Municipalidade a impossibilidade material, física e estrutural em cumprir a decisão, pois existe uma lista de espera, na qual outras crianças estão aguardando surgir uma vaga.
Afirma que deve ser respeitada a lista de espera sob pena de violação ao princípio da igualdade, sendo certo que a superlotação das salas de aula pode ocasionar um ensino de má qualidade visto que não será possível dar a devida atenção as crianças.
Ao final, requer o seu provimento para reformar a decisão combatida (ID 12846452).
O efeito suspensivo foi deferido (ID 13642486).
Sem contrarrazões, conforme certificado à ID 79973474.
É o relatório.
Decido.
Em consulta aos autos na instância singela, verifico que houve prolação de sentença pelo Juízo dirigente do feito, concedendo a ordem, sob os seguintes fundamentos:
[...]Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial (fls. 32/34), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no presente writ, confirmando a r. decisão liminar de fls. 18/20 e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para o fim de assegurar à impetrante a matrícula no ensino infantil modalidade creche em período integral em estabelecimento de ensino próximo à sua residência, fornecendo-se, se necessário, o devido transporte escolar, tornando definitiva a liminar deferida em caráter satisfativo. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais, como autoriza o artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição pelo Juízo ad quem, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09, razão pela qual, findo o prazo para eventuais recursos voluntários, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para regular processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Várzea Grande, 05 de setembro de 2019. Carlos José Rondon Luz Juiz de Direito.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso do Agravo de Instrumento.
Em relação ao direito, o processo tem finalidade delimitada:
[...]é o instrumento que o Estado utiliza para garantia da paz na sociedade. Eis, neste sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 1.026:
Consiste o processo, praticamente, no fenômeno que ocorre quando alguém, com ou sem razão, propõe ao juiz uma demanda. Este, atendidas as exigências formais, apreciará o pedido e seus fundamentos, convocará a parte contrária, ouvirá sua defesa (se houver), e depois de uma série mais ou menos complexa de atividade intermediária, concluirá por acolher ou rejeitar a demanda.
(...) Eis por que se pode afirmar que o processo civil é preordenado a assegurar a observância da lei, atuando como método para aplicação do direito e realização da paz, que seja justa e certa.
Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. “Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.” (N.U 1017884-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)2. Negado seguimento, recurso não conhecido.(N.U 1007786-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).
Diante do acima exposto, DECLARO a perda superveniente do objeto e declaro prejudicado o Agravo de Instrumento, com base nos artigos 932, III, do atual CPC e 51, do RI/TJ.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora